Tribunal: TJES
Processo: 5007442-93.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007442-93.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A.

AGRAVADO: RODRIGO JACO BORGES

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASTREINTES. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR. SÚMULA 410 DO STJ. AFASTAMENTO DA MULTA COMINATÓRIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Banco Itaucard S/A contra decisão proferida no cumprimento de sentença que determinou o depósito integral de R$ 10.000,00, a título de multa cominatória (astreintes), em razão do descumprimento de obrigação de exibir aditamento contratual. O recorrente alegou impossibilidade de cumprimento da obrigação e ausência de intimação pessoal, com fundamento na Súmula 410 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se é exigível a multa cominatória fixada pelo juízo de origem, diante da alegada ausência de prévia intimação pessoal do devedor para o cumprimento da obrigação de fazer.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A preclusão consumativa impede a rediscussão da tese de obrigação impossível, já suscitada em agravo anterio.

A decisão que fixou as astreintes determinou expressamente a intimação pessoal do devedor, a ser cumprida com urgência.

A carta precatória expedida para cumprimento da intimação pessoal foi cancelada, o que evidencia a ausência de efetiva intimação pessoal do agravante.

A jurisprudência do STJ, consolidada na Súmula 410, exige a intimação pessoal do devedor como condição para exigência de multa cominatória por descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer.

A ausência de intimação pessoal inviabiliza a exigibilidade da multa, ainda que fixada sob a vigência do CPC/2015.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente conhecido e provido.

Tese de julgamento:

A exigência de multa cominatória por descumprimento de obrigação de fazer depende de prévia intimação pessoal do devedor.

A ausência de intimação pessoal do devedor inviabiliza a cobrança das astreintes, nos termos da Súmula 410 do STJ.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
BANCO ITAUCARD S/A
contra a decisão id 42784361 (dos autos originários), proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível de Vitória, que, no “cumprimento de sentença” nº 5017343-18.2021.8.08.0024, determinou o depósito da totalidade do valor relativo às
astreintes
fixadas em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Em suas razões recursais, o Agravante afirma que:
(i)
a obrigação de fazer imposta é de impossível cumprimento;
(ii)
não são devidas
astreintes
em razão da ausência de intimação pessoal, consoante Súmula 410 do c. STJ.

Pois bem. Após examinar com acuidade das teses deduzidas no presente recurso, constato não haver elementos capazes de alterar o entendimento firmado na análise da liminar.

A decisão que fixou as
astreintes
consta do id 19827199 (dos autos originários), datada de 29/11/2022, cujo dispositivo ora transcrevo,
in litteris
:

“Portanto,
intime-se a parte demandada
PESSOALMENTE
, COM URGÊNCIA
, para, no prazo de 5 (cinco) dias, cumprir integralmente o determinado na sentença de ID 11153706, ou seja, a exibição judicial do aditamento contratual pleiteado, conforme se infere em ID nº 8717762 (cópia que deve ser entregue ao demandante devidamente autenticada), sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais), até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais).” (grifos nossos)

Intimada da referida decisão, o aqui Agravante interpôs, à época, o recurso de agravo de instrumento nº 5001906-38.2023.8.08.0000 – não conhecido por irregularidade formal –, de relatoria do eminente Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, no qual suscitada a tese de obrigação impossível reiterada neste presente recurso.

Observa-se, portanto,
a impossibilidade de que referida matéria (tese de obrigação impossível) seja reiterada em novo recurso de agravo de instrumento
, interposto contra decisão posterior, em razão dos efeitos da preclusão consumativa.

Sobreveio, após, em 08/05/2024, a decisão id 42784361 (do autos originários), pela qual o magistrado singular apurou as astreintes devidas no patamar máximo de dez mil reais, à luz da seguinte fundamentação, que transcrevo:

“Diante do descumprimento reiterado da obrigação de fazer estabelecida nos autos, bem como considerando a multa diária aplicada na decisão de ID 19827199, INTIME-SE a parte demandada/executada para em 15 (quinze) dias efetuar o pagamento das astreintes em sua totalidade, conforme teto fixado na referida decisão.”

Nesse contexto, resta examinar a tese suscitada pelo Agravante de violação à orientação firmada na Súmula 410, do c. STJ:

STJ, Súmula 410: “A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer.”

Com efeito, extrai-se dos autos originários que
não houve o cumprimento da carta precatória expedida para intimação pessoal do Agravante
, especialmente diante da informação de cancelamento de sua distribuição colhida junto ao sistema de consulta processual disponibilizado pelo eg. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (procedimento nº 1002129-49.2023.8.26.0003, 4ª Vara Cível do Foro Regional III - Jabaquara).

A ausência de intimação pessoal do Agravante dos termos da decisão id 19827199 (dos autos originários), datada de 29/11/2022, na qual fixadas as
astreintes
, consubstancia óbice à incidência da referida multa cominatória, consoante enunciado sumular 410 do c. STJ, mesmo após a vigência do Código de Processo Civil de 2015.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. SÚMULA 182/STJ. INAPLICABILIDADE. RECONSIDERAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA DIÁRIA. PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR DA OBRIGAÇÃO. NECESSIDADE. SÚMULA 410/STJ. FUNDAMENTO AUTÔNOMO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283/STF. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. "
É necessária a prévia intimação pessoal do devedor para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer antes e após a edição das Leis n. 11.232/2005 e 11.382/2006, nos termos da Súmula 410 do STJ, cujo teor permanece hígido também após a entrada em vigor do novo Código de Processo Civil
" (EREsp 1.360.577/MG, Relator para acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 19/12/2018, DJe de 7/3/2019). 2. A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de fundamento autônomo e suficiente à manutenção do acórdão recorrido atrai o óbice da Súmula 283 do STF, segundo a qual: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles." 3. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial. (STJ, AgInt no AREsp n. 2.690.787/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 24/2/2025, DJEN de 27/2/2025.)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL (CPC/2015). OBRIGAÇÃO DE FAZER. MULTA DIÁRIA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR. SÚMULA 410/STJ. ENUNCIADO COMPATÍVEL COM O NOVO CPC. 1. Segundo a orientação jurisprudencial desta Corte,
é necessária a prévia intimação pessoal do devedor para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer antes e após a edição das Leis n. 11.232/2005 e 11.382/2006, nos termos da Súmula 410 do STJ, cujo teor permanece hígido também após a entrada em vigor do novo Código de Processo Civil
(EREsp n. 1.360.577/MG, relator p/ acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, DJe de 7/3/2019). 2. Hipótese dos autos em que, a partir do contexto fático delineado no acórdão recorrido, não houve intimação, direta e pessoalmente, do devedor, acerca da multa diária fixada, razão pela qual a sua cobrança é indevida. Agravo interno improvido. (stj, AgInt nos EDcl no REsp n. 1.834.125/AM, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 29/2/2024.)

Ante o exposto,
CONHEÇO, em parte,
do presente recurso de agravo de instrumento e lhe
DOU PROVIMENTO
para reformar a decisão e afastar a exigibilidade da multa cominatória por ausência de prévia intimação pessoal do Agravante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)